Tribunal: TJDFT
Processo: 0019320-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019320-89.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AIRTON LOBATO MACIEL, EMILENA TAVARES SANTOS AMORIM, FERNANDO MOREIRA POLONIA DEVEDOR: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DESPACHO Diante do cancelamento do presente precatório (ID 8229085, pág. 58), intimem-se o credor AIRTON LOBATO MACIEL que retirou certidão de crédito para que devolva a(s) via(s) original(is) da referida certidão na Secretaria da COORPRE, no prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade civil e penal em caso de cessão realizada após o cancelamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac